Tribunal: STF
Processo: RE 1488341
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário. Legitimidade de Município para executar sentença coletiva sobre verbas do FUNDEF. Possibilidade. Precedentes. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que reconheceu a legitimidade do Município de Riacho de Santana/RN para executar título judicial proveniente de Ação Civil Pública relativa a verbas do FUNDEF.



    2. O recorrente argumenta contra a legitimidade do Município para a execução individual de sentença coletiva.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Município possui legitimidade para executar individualmente sentença coletiva sobre verbas do FUNDEF, em conformidade com a jurisprudência do STF.



    III. Razões de decidir



    4. O STF possui jurisprudência consolidada reconhecendo a legitimidade dos Municípios para executar sentenças coletivas relativas ao ressarcimento de verbas do FUNDEF.



    5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STF, que admite a execução de decisões judiciais coletivas por municípios, especialmente em questões financeiras relacionadas ao federalismo fiscal e ao direito à educação.



    6. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo interno conhecido e não provido.